Tribunal: STF
Processo: ARE 1394040
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE INSENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDETE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22, XXI (redação da pela EC 103/2019); 40, §21 (na redação dada pela EC 47/2005); e 150, I, e §6º, da Constituição, bem como ao Tema 317 (o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social).



    Sustenta que, “nos termos da tese firmada em repercussão geral, somente é possível a concessão de imunidade de contribuição previdenciária a servidor público portador de doença incapacitante se houver previsão em lei do ente federativo ao qual ele se vincula”. Todavia, no caso concreto, “não há mais previsão em norma infraconstitucional a respeito da imunidade previdenciária por doença incapacitante”(fl. 9, Doc. 7). 



    Pondera que, “quanto ao regime jurídico de inatividade dos membros das Polícias Militares estaduais -, é a União o ente político competente para editar normas jurídicas gerais, nos termos do artigo 22, inciso XXI da CF/88, por meio de lei federal” (fl. 10, Doc. 7). No entanto, o acórdão recorrido desconsiderou “o advento da EC 103/2019 e a revogação no Estado do Paraná de norma de isenção de contribuição previdenciária, bem como a circunstância de não haver tal previsão isentiva na lei federal editada para dispor das normas alusivas a Forças Armadas” (fl. 10, Doc. 7).



    Por fim, defende a existência de ofensa ao o art. 150, §6º, da Constituição Federal, pois somente é possível a concessão de isenção de tributo – no caso, contribuição previdenciária - por meio de lei específica. 



    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário defendendo a desnecessidade de aplicação das súmulas acima citadas (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 1-3, Doc. 4):



    “Este Juízo não desconhece que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, verifica-se a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre pensões dos policiais militares e dos corpos de bombeiro militares (CF, art. 22, XXI), culminando com a edição da Lei Federal 13.954/2019 e posteriormente regulamentação pela IN 005/2020, a qual determinou a suspensão das disposições legislativas em sentido contrário editadas por Estados-membros e Municípios.



    Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise, é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.354/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88.



    Por conseguinte, a r. Sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo deve ser reformada, visto que há prova documental de que o recorrente foi reformado e posteriormente identificado com moléstia grave.



    Ademais, o próprio laudo médico demonstra que o recorrente é portador da doença codificada no CID C61, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º, da Lei Estadual 18.370/2014.



    Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’ (incluído pela Emenda constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.



    Em que pese, os recorridos tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária com fundamento nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, reputo que tais modificações não são aplicáveis ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da isenção, além da expressa previsão de não incidência perante a Constituição Estadual.



    Com efeito, a impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de doença grave, em contradição com o caráter precário do benefício individualmente concedido, também encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 284/PR: […]



    Ou seja, em casos análogos envolvendo doença grave, observa-se que o STJ se inclina pela manutenção da isenção do IR e também da contribuição previdenciária aos servidores inativos, pelo que, eventual cura sequer é apta para justificar a revogação do benefício, visto que a finalidade é justamente a redução dos sacrifícios financeiros dos aposentados para a aquisição de remédio e tratamento das moléstias.



    [...]



    A par destas constatações, observa-se a impossibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, porquanto as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 e pela Lei Federal 13.954/2019 não afetam o direito à isenção da parte recorrente.”



    Da leitura acima, nota-se que o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 7.713/1988 e 13.954/2019, Constituição do Estado do Paraná e Leis estaduais 17.354/2012 e 18.370/2014), bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Paraná, concluiu que a isenção da contribuição previdenciária, anteriormente concedida a portador de doença grave, tem caráter permanente e deve ser estendida à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal.



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.135.229-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE. Em caso bem semelhante, foram os seguintes os fundamentos do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, por ocasião do julgamento do RE 1.362.195/PR, DJe de 25/2/2022:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5): 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, 'B' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (grifo nosso)



    No recurso extraordinário (eDOC 19), interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXI, e 150, § 6º, do texto constitucional e art. 35 da EC 103/2019. Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 19, p. 6-9): 



    “8 – No caso em exame, o autor/recorrido, policial militar inativo, portador de doença grave, pretende restabelecer a isenção de contribuição previdenciária concedida com base no §8º do artigo 15 da Lei Estadual 17.435/2012 (que regulamentava o §21 do artigo 40 da Constituição Federal no âmbito estadual). 



    Todavia, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe consigo a chamada “Reforma da Previdência”, alterando substancialmente diversas normas constitucionais do artigo 40 da CF/88. O §21 do referido artigo foi revogado pelo artigo 35, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o Estado do Paraná aderiu à referida revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal por meio do artigo 1º, da Lei Estadual 20.122/2019, que previu: 



    (…) 



    9 – Portanto, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019 revogando, por meio de seu artigo 35, o artigo 40, §21, da Constituição Federal, deixou de existir previsão constitucional para a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares. 



    10 – Mesmo aceitando a hipotética existência de lei estadual prevendo isenção de contribuição previdenciária para policiais militares, ainda assim esta isenção não se mostra possível, pois, de acordo com o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, somente a União detém competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares. 



    (…) 



    11 – Como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, §6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente. 



    12 – Nessa trilha, ao contrário do postulado no acórdão recorrido, não há que se falar em irrevogabilidade de isenção tributária não condicionada, pois não existe direito adquirido à isenção tributária não condicionada e tanto a incidência tributária quanto sua isenção decorrem exclusivamente de lei. De lei do ente instituidor do tributo, o qual, no caso em tela, a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, é a União. 



    (…) 



    14 – Por fim, o acórdão recorrido, de forma equivocada, também considerou que o artigo 129, IV “b” da Constituição Estadual do Paraná poderia fundamentar a isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, mas tal não se mostra possível em face do disposto no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, o qual atribui competência privativa à União para legislar sobre a inatividade e pensões de policiais e bombeiros militares.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” 



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (eDOC 19), nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. Publique-se” 



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do ARE 1.368.828, DJe de 23/3/2022, transitado em julgado em 21/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente